Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731925-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANTONIO FARIAS BRASIL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, com gravame de alienação fiduciária. Pretende a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 102, do Bloco E, do condomínio agravante A decisão impugnada foi assim lançada: Indefiro o pedido de ID: 100710823, visando a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que deu origem a causa, porquanto, observo a existência de cláusula indisponibilidade do bem, o que é incompatível a constrição requerida pelo credor. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processual A penhora do crédito do contrato de alienação fiduciária não se confunde com a penhora do imóvel. Ora, se o executado já pagou boa parte do contrato detém direitos creditícios em face do contrato, que são exigíveis como direitos pessoais. O direito real não está em discussão. Cito precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. AVERBAÇÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. Reconhecido o crédito por meio de Sentença, é dever de todos os envolvidos no processo, incluindo o Magistrado, buscar meios de concretizar a tutela jurisdicional. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Contrato de Compra e Venda está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Cobrança. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1031450, 07051912320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 21/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade para penhorar os direitos creditícios do contrato de alienação fiduciária. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de outubro de 2021